Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo Interno contra a Decisão de ID Num. 20219282, que não admitiu o Mandado de Segurança impetrado Jussara Koppe de Oliveira Ribeiro contra pronunciamento do Juiz da COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE-, que não acolheu o pedido de transferência dos valores a que faz jus para conta bancária de sua advogada, ao revés, intimou a ora Impetrante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência para conta de sua própria titularidade. Ao inadmitir a ação mandamental, consignei que a presente impetração reproduzia mandado de segurança anterior (MSG 0711236-38.2020.8.07.0000), inadmitido não só pela ausência de documentos indispensáveis, mas por atacar ato judicial passível de recurso. Sem embargo de manter o mesmo posicionamento acerca do descabimento da via eleita, impende considerar as peculiaridades do caso concreto, em que houve indeferimento de mandado de segurança pretérito (0711236-38.2020.8.07.0000) e embora interposto recurso de Agravo de Instrumento, não foi conhecido porque também considerado incabível (0719153-11.2020.8.07.0000), surgindo hipótese na qual o jurisdicionado se vê sem a possibilidade de rever o ato judicial. Diante desse quadro, apesar de existir divergências sobre a matéria (07055599520188070000 - ac. 157617 - 1a Câmara Cível – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, PJe 07/07/2020), tendo em vista o entendimento majoritário no sentido que o magistrado que atua na COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, embora auxilie as Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, pratica atos de cunho eminentemente administrativo 07055599520188070000 - ac. 157617 - 1a Câmara Cível – Rel. Designado Des. Alvara Ciarlini, PJe 07/07/2020) RECONSIDERO A DECISÃO DE ID Num. 20219282 para que a parte não fique sem a prestação jurisdicional e ADMITO A AÇÃO MANDAMENTAL, cuja Inicial se encontra instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, ao contrário do que ocorreu com o MSG 0711236-38.2020.8.07.0000, cuja petição não logrou ser acompanhada por documento algum. Admito, pois, o Mandado de Segurança, defiro os benefícios da gratuidade de Justiça por força dos artigos 98, caput e 99 §§ 2o e 3o do CPC/15 e passo ao exame da liminar. Transcrevo o pronunciamento impugnado: “Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. De todo modo, se assim desejar, é necessário o preenchimento de dois Formulários -Recibo/Autorização do BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. 2. Intime-se a credora JUSSARA KOPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO, no endereço indicado na procuração ID 14050543, para que, querendo, apresente, no prazo de 10 (dez) dias, pedido de transferência bancária para recebimento de seu crédito. A comunicação deverá indicar a forma pela qual o requerimento pode ser formulado e instruído.” (id Num. 17127830 - Pág. 1) A questão que se põe a exame diz respeito, pois, à legalidade da determinação judicial para que os valores correspondentes ao precatório a que faz jus a Impetrante sejam depositados em conta bancária de sua titularidade, e não em conta da advogada, como pleiteia. Afirma que conferiu poderes especiais à sua procuradora para receber e dar quitação e que não é dado ao magistrado interferir na relação cliente/advogado, impedindo o recebimento do crédito na forma que requer. Não obstante as assertivas produzidas, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida requerida. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Ora, não se olvida de que a advogada da Impetrante tem poderes especiais para receber e dar quitação (id Num. 14050543 - Pág. 1). Todavia, igualmente não se olvida que o momento excepcional de pandemia em razão da COVID-19 exige medidas também excepcionais no âmbito deste TJDFT, como consignado no pronunciamento do Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios, cujo procedimento adotado, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, não revela ilegalidade manifesta que autorize a transferência de valores para conta da advogada. Além de não se vislumbrar a presença de perigo de dano que possa prejudicar o direito da parte e da própria advogada, a medida pleiteada apresenta caráter irreversível. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações. Após, ao MP. I. Brasília, 03 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator